Tribunal: TJBA
Processo: 8029528-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029528-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELIO DE OLIVEIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
ANA PAULA CAMPOS SA, HELIO HENRIQUE BAHIA GUIMARAES

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE TABELA ABEMID. DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL. RELATÓRIO MÉDICO SUFICIENTE. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. HOME CARE. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta por Hélio de Oliveira Guimarães contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, em razão do indeferimento da petição inicial.

2. Fato relevante. O autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em desfavor da operadora de plano de saúde, pleiteando o custeio de tratamento domiciliar (home care) e reparação por danos morais. O juízo de primeiro grau determinou a apresentação da planilha ABEMID devidamente preenchida por profissional de saúde. O autor contestou a exigência, demonstrando a desnecessidade do documento, mas o juízo manteve a determinação e, diante da não apresentação, indeferiu a petição inicial por suposta inobservância do art. 319, VI, c/c art. 321, caput e parágrafo único, do CPC.

3. As decisões anteriores. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando que a inércia do autor em apresentar a planilha ABEMID tornaria a inicial inepta. Foi concedida tutela de urgência anteriormente, determinando o fornecimento do serviço de home care.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a Tabela ABEMID constitui documento indispensável à propositura de ação de obrigação de fazer para fornecimento de home care; (ii) se presentes os requisitos para aplicação da teoria da causa madura; e (iii) em caso positivo, se a recusa da operadora em fornecer o tratamento domiciliar configura abusividade contratual e dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Tabela ABEMID, instrumento de classificação técnica utilizado por empresas de assistência domiciliar, não possui caráter de documento indispensável à propositura da demanda judicial, especialmente em contexto de urgência e direito à saúde. A indispensabilidade documental exigida pela lei processual restringe-se à demonstração da titularidade do direito e dos elementos fáticos mínimos da causa de pedir.

6. O apelante apresentou relatório médico detalhado, atestando a gravidade de seu estado de saúde e a necessidade do tratamento domiciliar, documentação suficiente para o processamento da ação. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a suficiência da requisição médica para fins de ações de obrigação de fazer relacionadas ao direito à saúde.

7. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda não se confundem com documentos essenciais à prova do direito alegado. Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão de inépcia da inicial. A falta dos demais caracteriza deficiência probatória que pode ser sanada durante o trâmite processual.

8. Presentes os requisitos para aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, pois a questão controvertida é unicamente de direito, suficientemente resolvível pelas provas documentais já carreadas aos autos, mostrando-se desnecessária dilação probatória.

9. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ. Havendo recomendação pelo médico responsável, considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento home care, ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou na existência de cláusula expressa de exclusão, consoante Súmula 12 do TJBA.

10. A operadora de plano de saúde não pode substituir a avaliação técnica do médico assistente por critérios administrativos, sob pena de frustração da legítima expectativa contratual do consumidor quanto à assistência integral à saúde e violação à dignidade da pessoa humana.

11. A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento necessário para garantir a saúde e a melhor qualidade de vida do paciente implica substancial aflição, angústia e transtorno psíquico que inegavelmente extrapola o simples descumprimento contratual ou a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral. Precedentes do STJ e TJBA.

12. Adequada ao caso a fixação da indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto se trata de montante proporcional e razoável que, por um lado, atende a finalidade pedagógica da condenação e, por outro, não implica enriquecimento sem causa do ofendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Apelação conhecida e provida para: (i) cassar a sentença extintiva, por reconhecer a nulidade decorrente do indeferimento ilegítimo da petição inicial; (ii) aplicar a teoria da causa madura e julgar parcialmente procedentes os pedidos; (iii) condenar a operadora ao custeio integral do serviço de home care, confirmando a tutela de urgência; (iv) condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (v) condenar a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor total da condenação.

Tese de julgamento
: "1. A Tabela ABEMID não constitui documento indispensável à propositura de ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento domiciliar (home care), sendo suficiente a apresentação de relatório médico que ateste a necessidade do tratamento. 2. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda, cuja ausência autoriza o indeferimento da inicial, não se confundem com documentos essenciais à prova do direito alegado. 3. É abusiva a recusa de operadora de plano de saúde em custear tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico assistente, configurando violação ao CDC e ao direito fundamental à saúde. 4. A recusa abusiva em fornecer tratamento médico essencial configura dano moral indenizável, independentemente de prova específica do abalo psíquico."

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 197; CPC, arts. 319, VI, 321, caput e parágrafo único, 485, I, 1.013, § 3º, I, e 85, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, 47, 51, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 12; TJ/BA, Apelação 8110859-60.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 15.05.2024; TJ/BA, Apelação 05118694620178050080, Rel. Des. Gardênia Pereira Duarte, j. 06.07.2022; TJ-RJ, Apelação 00194341320198190031, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, j. 17.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029528-90.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante HELIO DE OLIVEIRA GUIMARAES e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .